Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-74.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000253-74.2013.8.05.0015 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCELIA CEZAR DE LUCENA e outros (2) Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS EMBARGANTES, DIREITO ADQUIRIDO, IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PROVA DE ADMISSÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO JULGADO. PRECLUSÃO DE PARTE DOS PEDIDOS. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE RECURSAL AO PERÍODO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia, consignando a desistência da ação em relação a uma das autoras, a preclusão quanto a determinados pedidos e a limitação da análise recursal ao salário do período remanescente, além de manter a sentença que reconheceu o direito ao pagamento pelo trabalho efetivamente prestado. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese defendida pela parte, sobretudo quando o julgado expôs de forma clara os fundamentos pelos quais manteve a sentença recorrida. A contratação sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, sem prejuízo do pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a respectiva exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para obtenção de novo julgamento da causa sob o pretexto de sanar vício inexistente. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios apontados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000253-74.2013.8.05.0015, em que figuram como embargantes Alcélia Cezar de Lucena, Eduarda Maria das Dores e Jaciara Santos Oliveira, e como embargado o Município de Aurelino Leal. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema